Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1033/STJ. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.

1. A sentença prolatada na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003, tendo o SAE/DF proposto cumprimento coletivo de sentença em 12/8/2009, motivo pelo qual o Distrito Federal, por meio de exceção de pré-executividade, pugnou pelo reconhecimento da prescrição.

1.1. O pedido formulado na exceção de pré-executividade foi indeferido ao fundamento de que, em 24/10/2006, o ente público citado foi intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos do SAE/DF, situação esta que atraiu o disposto no art. 202, V, do CC/2002.

1.2. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1 (0000293- 18.2011.8.07.0000), contra a decisão supra, que, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, foi desprovido, sendo mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 880 (com efeitos modulados em sede de embargos de declaração), não estando a pretensão executória do SAE/DF, portanto, fulminada pela prescrição quinquenal.

2. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais.

2.1. Considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF.

2.2. Tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 20/4/2022 e que no dia 19/8/2022 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não se vislumbra a configuração do instituto da prescrição.

3. O STJ afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento.

3.1. Não obstante o disposto, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1033 no âmbito do STJ, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso.

4. Agravo de instrumento desprovido.